Tribunal: TJES
Processo: 5000569-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000569-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERMANO DE AZEVEDO RODOLFO e outros (2)
AGRAVADO: ERNESTO COSTA BATISTA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000569-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERMANO DE AZEVEDO RODOLFO, REJANE DE AZEVEDO RODOLFO, SEBASTIANA PERCILIA RODOLFO MOREIRA

AGRAVADO: ERNESTO COSTA BATISTA, EVERTON COSTA BATISTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ADILSON DE SOUZA JEVEAUX - ES6150-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ADILSON DE SOUZA JEVEAUX - ES6150-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERMANO DE AZEVEDO RODOLFO, REJANE DE AZEVEDO RODOLFO

e
SEBASTIANA PERCILIA RODOLFO MOREIRA
,
contra a decisão de fls. 01/03 do evento nº 995822, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em face dos recorridos,
ERNESTO COSTA BATISTA e EVERTON COSTA BATISTA

que acolheu parcialmente
“a impugnação para reduzir a multa diária para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), equivalência com o valor fixado a título de danos morais, não cabendo incidência de juros de mora, sob pena de bis in idem.”

A parte agravante apresentou razões no evento nº 995645, sustentando, em síntese, que
“o
juízo monocrático fixou o valor de multa de mais de 12 anos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que deverá ser modificado por questão de justiça,
u
ma vez que ficou cabalmente demonstrado que os Agravados deixaram de cumprir a obrigação imposta, e terminaram a obra objeto da lide, sendo devida a imposição de multa
”
(fl. 09).

Requerem, pois, que o agravo de instrumento seja conhecido e provido
“
para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para reconhecer a multa diária, iniciando-se na data de intimação 29/05/2008 (Doc. 04) até o julgamento do acórdão pelo TJES em 16/06/2015 (doc. 07), uma vez que o valor fixado pelo MM Juiz de 1ª Instância é irrisório, considerando o prazo de tramitação do presente feito, o poder aquisitivo dos Agravados e pela quantidade de recurso apresentado pelos Agravados, sendo que não obtiveram êxito em nenhum deles.”

Em despacho, que consta no evento ID nº 1009579, determinei a intimação dos recorridos para apresentarem contrarrazões ao recurso, às quais foram devidamente colacionadas no evento ID nº 1023965, em que os agravados pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERMANO DE AZEVEDO RODOLFO, REJANE DE AZEVEDO RODOLFO

e
SEBASTIANA PERCILIA RODOLFO MOREIRA
,
contra a decisão de fls. 01/03 do evento nº 995822, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em face dos recorridos,
ERNESTO COSTA BATISTA e EVERTON COSTA BATISTA

que acolheu parcialmente
“a impugnação para reduzir a multa diária para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), equivalência com o valor fixado a título de danos morais, não cabendo incidência de juros de mora, sob pena de bis in idem.”

A parte agravante apresentou razões no evento nº 995645, sustentando, em síntese, que
“o
juízo monocrático fixou o valor de multa de mais de 12 anos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que deverá ser modificado por questão de justiça, ma vez que ficou cabalmente demonstrado que os Agravados deixaram de cumprir a obrigação imposta, e terminaram a obra objeto da lide, sendo devida a imposição de multa
”
(fl. 09).

Requerem, pois, que o agravo de instrumento seja conhecido e provido
“
para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para reconhecer a multa diária, iniciando-se na data de intimação 29/05/2008 (Doc. 04) até o julgamento do acórdão pelo TJES em 16/06/2015 (doc. 07), uma vez que o valor fixado pelo MM Juiz de 1ª Instância é irrisório, considerando o prazo de tramitação do presente feito, o poder aquisitivo dos Agravados e pela quantidade de recurso apresentado pelos Agravados, sendo que não obtiveram êxito em nenhum deles.”

Em breve histórico, na instância originária, ELISABETH AZEVEDO, sucedida pelos agravantes, propôs “ação de embargos de obra c/c danos morais” em face dos recorridos
ERNESTO COSTA BATISTA
e
EVERTON COSTA BATISTA
em razão da construção de edificação apontada como irregular ao lado de seu imóvel.

À época, pugnou a autora, liminarmente, pela determinação de que a referida obra fosse embargada, e ao final, que fossem os requeridos condenados ao pagamento de danos morais.

Em 28/05/2008, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando aos requeridos que paralisassem a obra, sob pena de multa diária de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os recorridos/recorrentes foram citados e cientificados da decisão em 29/05/2008. Porém, não deram cumprimento ao comando, uma vez que, em perícia realizada em 19/09/2011, o
expert
afirmou que a construção havia sido finalizada pelos recorridos.

Após o competente
iter
procedimental, a demanda foi julgada procedente pelo magistrado
a quo.

Ambas as partes recorreram e em apreciação aos apelos, relativamente a multa diária por descumprimento da decisão liminar, restou consignado no
decisum
que apreciou os apelos que:

Os recorrentes/recorridos tomaram ciência do referido
decisum
em 29/05/2008, oportunidade em que foram citados do processo em apreço e, conforme consta dos documentos colacionados aos autos, notadamente as fotos trazidas pelos recorrentes/recorridos às fls.66/69, nesta data a obra havia sido terminada apenas pelo lado externo.

Todavia, por ocasião da pericia realizada no imóvel, em 19/09/2011, o experto afirmou que a construção havia sido finalizada pelos recorrentes/recorridos,
in lit
t
eris
:

"11 - O imóvel em litígio, como está o acabamento por dentro e dos demais lados de fora?

O imóvel em litígio
está pronto,
faltando apenas rebocar trechos da fachada lateral.” (grifo do autor)

Destarte, é possível aferir que os recorrentes/recorridos ERNESTO COSTA BATISTA e EVERTON COSTA BATISTA não paralisaram a construção, conforme determinado pela decisão liminar, motivo pelo qual, faz-se imperioso reconhecer a incidência da multa diária fixada.

Observo que as alegações dos recorrentes/recorridos de que a obra se encontrava finalizada no momento em que a decisão liminar foi exarada, notadamente porque a parte externa da parede voltada para o terreno da recorrente/recorrida estava terminada e não haveria prejuízos a essa, não encontram guarita, posto que o dispositivo do
decisum
foi claro em determinar a paralisação de todos os atos da construção.

É assente que o direito de propriedade é constitucionalmente assegurado (art. 5º, inciso XXII, CF/88), porém, não se permite ignorar a função social que grava aquela prerrogativa, especialmente quando envolve o sensível campo da vizinhança, cujas regras disciplinam a convivência entre vizinhos com vistas à harmonia social.

In casu,
observa-se que a conduta dos recorrentes/recorridos no sentido de dar continuidade à obra, mesmo após a decisão liminar que determinou a sua paralisação, deu-se de maneira consciente, sendo notório que apostaram no fato consumado, ignorando os apelos da vizinha e a determinação do
decisum
de fls. 48/49. Vê-se que insistiram na obra, esperando que não houvesse, posteriormente, qualquer sanção a ilegalidade cometida, de modo que reconhecer a ausência de descumprimento da liminar seria compactuar com a conduta desses. Desse modo, ratifico a necessidade de reconhecer a cominação da multa diária em razão do descumprimento da liminar, como forma, inclusive, de combater condutas incivilizadas como a que os recorrentes/recorridos demonstram na contenda vertente.

À vista disso, merece provimento o pleito da recorrente/recorrida ELIZABETH AZEVEDO de fixação de multa diária em razão do descumprimento da medida liminar deferida pelo juízo
a quo,
devendo o valor ser apurado por ocasião do cumprimento da sentença.

Nesse sentido, o recurso dos réus foi conhecido e improvido, enquanto o recurso da autora foi parcialmente provido
“
para reconhecer que os recorrentes/recorrido
s não cumpriram a decisão liminar
de fls. 48/49
, motivo pelo qual, impõe-se a cominação da multa diária
fixada no decisum
, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em razão do
referido
descumprimento,
ressalvada apreciação de atualizada condição fática no momento do cumprimento de sentença.”

Transitado em julgado o
decisum
, os recorrentes deram início ao cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária e da quantia de R$ 3.239.923,63 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), a título de multa diária por descumprimento da medida liminar.

Intimados, os recorridos opuseram embargos à execução, os quais foram parcialmente acolhidos na decisão recorrida, tendo o magistrado de singela instância fundamentado que:

Em que pese os argumentos tecidos pela parte exequente, da análise dos autos, observa-se que a multa fixada se tornou excessiva, conforme bem ressaltado pela parte executada, uma vez que o valor atingiu a quantia de R$ 3.239.923,63 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil e vinte e três e sessenta e três centavos).

Considerando que a multa imposta tem caráter coercitivo para o cumprimento da decisão de antecipação de tutela, convém, destacar o disposto no artigo 537, §1º, I:

“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva; (original sem destaque)

Desta feita, o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor irrisório ou exorbitante e, segundo a orientação jurisprudencial do C. STJ, é possível a diminuição do valor quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal, o que é o caso dos autos.

Atento as circunstâncias dos autos e, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que a redução das astreintes fixada merece prosperar, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.

Postas estas premissas, é cediço que o propósito precípuo da multa cominatória é vencer a obstinação do obrigado ao cumprimento da decisão judicial. Porém, tal medida não pode se converter em enriquecimento indevido da parte autora, de modo que, em caso de abuso do montante, é necessária a sua limitação.

Deve-se ter em lume que a multa visa recompor os prejuízos suportados pela parte em razão da recalcitrância da parte contrária em dar efetividade ao determinado judicialmente.

Dessarte, na esteira da fundamentação suso apresentada, vê-se razoável e justa a fixação do valor devido em um montante global único, que ao mesmo tempo indenize o prejuízo sofrido pela parte demandante e não desmereça o seu direito à percepção da multa cominatória aplicada.

Neste caso, não obstante o valor postulado pelos recorrentes de R$ 3.239.923,63 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) se mostre exacerbado, entendo que a quantia fixada pelo magistrado
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta-se irrisória diante do contexto da lide.

Isto porque, como constou no voto que apreciou os apelos,
“
a conduta
dos recorrentes/recorridos
no sentido de
dar
continu
idade

à
obra
, mesmo após a decisão liminar que determinou a sua paralisação,
deu-se de maneira consciente, sendo notório que apostaram no
fato consumado,
ignorando os
apelos d
a
vizinh
a
e
a determinação do decisum de fls. 48/49.
Vê-se que
i
nsisti
ram
na obra, esperando que não houvesse,
posteriormente, qualquer sanção a
ilegalidade
cometida,
de modo que reconhecer a ausência de descumprimento da liminar seria compactuar com a conduta
desses.
Desse modo, ratifico a necessidade de reconhecer a cominação da multa diária em razão do descumprimento da liminar, como forma, inclusive, de

combater
conduta
s
incivilizada
s
como a que os
recorrentes/recorridos
demonstram na contenda vertente
.”

À vista disso, fixar o valor da multa na quantia diminuta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) significaria chancelar condutas como aquela apresentada por eles durante o
iter
procedimental, de descumprimento deliberado de uma decisão judicial por terem a nítida certeza de que nenhuma sanção sofreriam.

A lide iniciou-se no ano de
2007
e em
29/05/2008
fora concedida a medida liminar que determinou a
paralisação
da mesma. Não obstante, a autora, pessoa idosa à época, sucedida pelos agravantes, teve de suportar o descumprimento da medida por parte dos réus, pelos menos, por mais 03 (três) anos, uma vez que 19/09/2011, constatou-se que o prédio encontrava-se finalizado. Portanto, ao menos por 03 (três) anos, os recorridos seguiram descumprindo a liminar e submetendo a vizinha, pessoa idosa, à convivência diária e continua com cimento, detritos e materiais caindo da construção lindeira.

A autora da lide de origem se viu impedida de usufruir de sua propriedade em plenitude pelo período em que se arrastou a edificação, que fora terminada em razão da recalcitrância dos réus em dar cumprimento a decisão do magistrado
a quo.

Logo, nesse contexto, com o desiderato de indenizar as perdas e danos que sofreu a parte requerente, e uma vez que fora fixada, também, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável a fixação da multa cominatória, sem importar em ofensa à coisa julgada, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária a contar desta data e juros de mora a partir da intimação desta decisão
, a fim de se atender o princípio da proporcionalidade, evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente, mas, ao mesmo tempo, punir condutas incivilizadas como a dos réus/recorridos.

Ainda, observo, sob prisma diverso, que os autos demonstram que os agravados são capazes de suportar a penalidade na quantia estabelecida, em face de seu poderio econômico.

Nesse contexto, sopesando as características da hipótese concreta, entendo que o valor da astreinte em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é adequado e proporcional.

À guisa de observação, a fixação de juros moratórios na situação narrada não caracteriza a dupla penalização, porque tal encargo não incide por dia de descumprimento da ordem, apenas vincula-se à fase de cumprimento de sentença, após a consolidação do valor da dívida e intimação do devedor para pagá-la, quando estiver ele constituído em mora.

Em outras palavras, embora não se deva contar juros de mora sobre a multa cominatória diária durante o período desobediência ao comando judicial, uma vez apurado o montante global do débito, sobrevém a respectiva execução. No procedimento expropriatório, há a constituição em mora do devedor, que abre a possibilidade de juros moratórios sobre o valor exequendo, acaso ele não quite a obrigação exigida.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASTREINTES. 1. Para incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 (LGL\1973\5) - conforme então vigente –, é necessária a prévia intimação do procurador do devedor para o cumprimento voluntário da obrigação, o que foi observado no caso concreto. Entendimento assente do STJ e desta Corte. 2. Outrossim, são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (Súmula 517 do STJ).
3. É possível a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o débito relativo à multa coercitiva (astreintes) arbitrada para o cumprimento de obrigação. Precedentes
. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO (TJRS, AI n. 70076106350, relª. Desª. Miriam A. Fernandes, j. em 24.05.2018).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de fixar a multa cominatória em
R
$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da intimação desta decisão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – RAZOÁVEL E JUSTA A FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM UM MONTANTE GLOBAL ÚNICO QUE INDENIZE O PREJUÍZO SOFRIDO PELA PARTE DEMANDANTE – VALOR EXACERBADO PLEITEADO PELOS RECORRENTES – QUANTIA FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA IRRISÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE PENALIZAR CONDUTAS DE RECALCITRÂNCIA COMO A DOS RÉUS – RAZOÁVEL A FIXAÇÃO MULTA COMINATÓRIA, SEM IMPORTAR EM OFENSA À COISA JULGADA, NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DESTA DATA E JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1
. O propósito precípuo da multa cominatória é vencer a obstinação do obrigado ao cumprimento da decisão judicial. Porém, tal medida não pode se converter em enriquecimento indevido da parte autora, de modo que, em caso de abuso do montante, é necessária a sua limitação.

2.
É razoável e justa a fixação do valor devido em um montante global único, que ao mesmo tempo indenize o prejuízo sofrido pela parte demandante e não desmereça o seu direito à percepção da multa cominatória aplicada.

3.
Neste caso, não obstante o valor postulado pelos recorrentes de R$ 3.239.923,63 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) se mostre exacerbado, a quantia fixada pelo magistrado
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta-se irrisória diante do contexto da lide.

4
.
Isto porque, como constou no voto que apreciou os apelos,
“a conduta
dos recorrentes/recorridos
no sentido de
dar
continu
idade

à
obra, mesmo após a decisão liminar que determinou a sua paralisação, deu-se de maneira consciente, sendo notório que apostaram no
fato consumado,
ignorando os
apelos d
a
vizinh
a e
a determinação do decisum de fls. 48/49.
Vê-se que i
nsisti
ram
na obra, esperando que não houvesse,
posteriormente, qualquer sanção a
ilegalidade
cometida, de modo que reconhecer a ausência de descumprimento da liminar seria compactuar com a conduta
desses.
Desse modo, ratifico a necessidade de reconhecer a cominação da multa diária em razão do descumprimento da liminar, como forma, inclusive, de

combater
conduta
s
incivilizada
s como a que os
recorrentes/recorridos
demonstram na contenda vertente
.”

5.
A lide iniciou-se no ano de 2007 e em 29/05/2008 fora concedida a medida liminar que determinou a paralisação da mesma. Não obstante, a autora, pessoa idosa à época, sucedida pelos agravantes, teve de suportar o descumprimento da medida por parte dos réus, pelos menos, por mais 03 (três) anos, uma vez que 19/09/2011, constatou-se que o prédio encontrava-se finalizado. Portanto, ao menos por 03 (três) anos, os recorridos seguiram descumprindo a liminar e submetendo a vizinha, pessoa idosa, à convivência diária e continua com cimento, detritos e materiais caindo da construção lindeira.

6.
Nesse contexto, com o desiderato de indenizar as perdas e danos que sofreu a parte requerente, e uma vez que fora fixada, também, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável a fixação da multa cominatória, sem importar em ofensa à coisa julgada, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária a contar desta data e juros de mora a partir da intimação desta decisão, a fim de se atender o princípio da proporcionalidade, evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente, mas, ao mesmo tempo, punir condutas incivilizadas como a dos réus/recorridos.

7.
A fixação de juros moratórios na situação narrada não caracteriza a dupla penalização, porque tal encargo não incide por dia de descumprimento da ordem, apenas vincula-se à fase de cumprimento de sentença, após a consolidação do valor da dívida e intimação do devedor para pagá-la, quando estiver ele constituído em mora. Em outras palavras, no procedimento expropriatório, há a constituição em mora do devedor, que abre a possibilidade de juros moratórios sobre o valor exequendo, acaso ele não quite a obrigação exigida.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.